Tribunal: STF
Processo: HC 72713
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-16
Data de publicação: 1996-04-16

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS. PRETENSÃO  DE  REEXAME  DE PROVAS.
NEGATIVA  DE  AUTORIA.  PEDIDO DE  EXTENSÃO  DOS  EFEITOS  DE DECISÃO
ABSOLUTÓRIA PROFERIDA EM RELAÇÃO A CO-RÉU.
            A  condenação  do  paciente  fundou-se  em  elementos  de
convicção,  que não se permite reapreciar na via do habeas corpus, em
face de seu rito especial e sumário.
            Incabível  a extensão dos  efeitos da decisão absolutória
em relação a co-réu, que teve motivo de caráter estritamente pessoal.
            Habeas corpus indeferido.